Tribunal: TJES
Processo: 0034502-69.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDY CARLA TONINI E OUTRAS contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. As embargantes alegam a presença de vício de omissão no exame das provas apresentadas para provimento do cargo efetivo de técnico em laboratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de omissão no acórdão embargado ao não examinar as questões cruciais expostas pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A finalidade dos Embargos de Declaração é completar a decisão omissa ou clarificá-la, não sendo instrumento para modificar a decisão embargada.

5. As razões apresentadas pelo embargante demonstram mero inconformismo com o acórdão, evidenciando pretensão de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

8. A alegação de omissão deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre a falta de acolhimento dos argumentos das partes.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034502-69.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDY CARLA TONINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDY CARLA TONINI E OUTRAS contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. As embargantes alegam a presença de vício de omissão no exame das provas apresentadas para provimento do cargo efetivo de técnico em laboratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de omissão no acórdão embargado ao não examinar as questões cruciais expostas pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A finalidade dos Embargos de Declaração é completar a decisão omissa ou clarificá-la, não sendo instrumento para modificar a decisão embargada.

5. As razões apresentadas pelo embargante demonstram mero inconformismo com o acórdão, evidenciando pretensão de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

8. A alegação de omissão deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre a falta de acolhimento dos argumentos das partes.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0034502-69.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: EDY CARLA TONINI E OUTRAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por EDY CARLA TONINI E OUTRAS contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id 9478492 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL por ele interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (Id 10180405), as embargantes sustentam a ocorrência de omissão acerca das seguintes questões: i) exame do número de temporários contratados após o concurso; ii) da não comprovação da superveniência, gravidade e necessidade das contratações temporárias efetivadas pelo embargado; iii) sobre a convolação da expectativa de direito das embargantes em direito subjetivo, em razão da comprovação do preenchimento de vagas efetivas através de contratação precária, no prazo de validade do certame; e iv) acerca das decisões favoráveis e relativas a concurso na área da saúde. Assim, afirma que na fundamentação do
decisum
não houve manifestação sobre questões cruciais para o julgamento da causa.

Portanto, requer o reconhecimento das omissões apontadas, e a modificação do julgado, com o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação das Embargantes.

Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, frise-se que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos Embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que, de acordo com precedente do C. STJ,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelas embargantes, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Ora, ao examinar as razões apresentadas, vê-se que, em verdade, pretende o embargante revolver argumento atinente ao mérito da apelação cível, questão que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 9478492):

[...] registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo porque somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com as recorrentes, sendo certo que na hipótese dos autos inexiste demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação das apelantes.

[...] verifica-se dos autos que inexiste a comprovação de que as contratações temporárias apontadas pelas autoras/ apelantes ocorreram em substituição ao cargo de provimento efetivo do técnico em laboratório, tampouco restou evidenciada a existência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública.

Assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 12/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões